Tribunal: STF
Processo: Rcl 47694
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA em face de decisão da 9ª Vara Cível da comarca local (autos nº 1024735-48.2015.8.26.0554), na qual foi determinada a realização de penhora online, e de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo de Instrumento nº 2053250-84.2018.8.26.0000), que condicionou o conhecimento do recurso ao recolhimento do preparo recursal.



    2. A parte reclamante afirma que é empresa pública prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa. Narra que sua atividade envolve a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras livres nesse Município. Ressalta que seu novo Estatuto Social, aprovado pelo Decreto municipal nº 17.345/20, dispõe expressamente que a reclamante não distribui lucros aos seus acionistas.



    3. Sustenta-se, assim, afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas nas ADPFs 275, 387 e 437 e no RE 599.628, Tema 253 de repercussão geral. Alega-se que, nos julgados paradigmas, esta Corte teria afirmado a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos processos nos quais proferidas as decisões reclamadas, e, ao final, que sejam cassadas.



    4. Os autos foram distribuídos para mim por prevenção, sendo apontado como processo conexo a Rcl 45.219.



    5. Em 02.08.2021, indeferi o pedido liminar por entender ausentes os requisitos para concessão da medida.



     



    6. Em 10.08.2021, a parte reclamante peticiona informando que foi negado provimento ao agravo de instrumento mencionado. Requer novamente o deferimento do pedido liminar.



    7. O órgão reclamado prestou informações, esclarecendo que o recurso de agravo de instrumento, em decisão monocrática, foi julgado deserto “diante da ausência de recolhimento das custas de preparo e o órgão colegiado, a seu turno, não conheceu do agravo interno interposto contra aquela decisão monocrática, sob o fundamento de que as razões recursais não guardavam pertinência com aquelas da decisão recorrida” (doc. 25). A parte beneficiária não se manifestou.



     



    8. É o relatório. Decido.



    9. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    10. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:



    “Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […].”



    11. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.



    12. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral.



    13. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.



    14. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.



    15. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário o STF, por maioria, julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.



    16. Ainda, em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437, Relª. Minª. Rosa Weber, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.



    17. No caso dos autos, foi ajuizada ação de execução de título extrajudicial pela beneficiária da decisão reclamada. Após a definição do juízo competente e aviados os recursos cabíveis, o Juízo da 9ª Vara Cível reconheceu a impenhorabilidade dos valores existentes nas contas bancárias da COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE SANTO ANDRÉ-CRAISA, oriundos de transferências realizadas pelo Município de Santo André. Após arquivamento provisório, sobreveio decisão do mesmo Juízo, impugnada na presente reclamação, deferindo nova tentativa de penhora on-line, sob o fundamento de que a origem dos valores eventualmente existentes em conta bancária podem ter se alterado. Confira-se trecho relevante da decisão reclamada:



    “Ademais, já decorridos mais de três anos da decisão de págs. 1390, não vislumbro óbice à nova tentativa de realização de penhora on-line, vez que a origem dos valores eventualmente existentes em conta bancária podem ter se alterado. Além disso, o ônus de sua comprovação compete ao seu titular. 



    No mais, defiro a pesquisa de bens junto ao sistema Renajud e Infojud, anotando-se a restrição de transferência, no caso de localização de veículos desembaraçados.” (doc. 21 - grifei)



    18. A decisão acima foi mantida pelo Tribunal na origem, ao julgar o Agravo de Instrumento 2132652-15.2021.8.26.0000, sob o fundamento de que “não houve a determinação imediata de bloqueio de bens da agravante”. De todo modo, houve a determinação de penhora online, como consta no trecho transcrito acima. 



    19. Não obstante, em casos semelhantes, também envolvendo a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, o STF vem acolhendo, em cognição sumária, a pretensão da parte reclamante, reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de abastecimento e segurança alimentar, em serviço de monopólio estatal e sem fins lucrativos. Nesse sentido: Rcl 46.878-MC, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 46.831-MC e Rcl 45.472-MC, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 46.683, Rcl 47.664 e Rcl 47134, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 45.521, Rel. Min. Nunes Marques. Assiste razão, portanto, à reclamante neste ponto. 



    20. Nos Autos nº 2053250-84.2018.8.26.0000, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condicionou o julgamento de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao recolhimento das custas processuais. Entendeu o Tribunal que, como empresa pública, a reclamante não se enquadraria no rol dos que gozam de isenção legal. Em face desse despacho, a parte reclamante opôs embargos de declaração que restaram rejeitados, resultando no não conhecimento do agravo de instrumento, em razão do decurso do prazo fixado para o recolhimento do preparo.



    21. Neste ponto, a discussão gravita em torno de suposta isenção de custas a que faria jus a reclamante em decorrência das características elencadas na inicial. Ocorre que essa matéria não foi expressamente objeto das decisões paradigmas suscitadas, nas quais se analisou a submissão de empresas públicas e sociedades de economia mista ao regime constitucional de precatórios. Nesse cenário, forçoso concluir que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada proferida nos Autos nº 2053250-84.2018.8.26.0000 e os paradigmas invocados, motivo pelo qual mostra-se inviável a reclamação neste particular. 



    22. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, cassando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento 2132652-15.2021.8.26.0000 e determinando que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Julgo prejudicado o novo pedido de concessão de liminar. 



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator